Tribunal: TJMT
Processo: 1021857-39.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021857-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MARCIA MENDES PEREIRA - CNPJ: 14.944.387/0001-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão proferida monocraticamente, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Recorrente, mantendo inalterada a decisão que declarou a prescrição dos créditos tributários com vencimentos há mais de cinco anos da data da propositura da ação executiva, bem como determinou que se proceda à emenda da inicial, excluindo os débitos prescritos.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, haja vista que a presente demanda não se encontra prescrita, pois, conforme processo administrativo anexo, o Executado em 16/03/2020, por meio de publicação no DIORONDONe (id. 69641854, pág. 12), com o encerramento do PAF em 17/09/2020, conforme processo administrativo anexo (Protocolo n°. 33.103/2018) e a presente execução distribuída em 08/12/2021, ou seja, dentro do prazo quinquenal.

Assevera que os processos administrativos, demonstram que diante da data de notificação preliminar não há de se falar em prescrição das CDAs.

Aduz, portando, que não ocorreu decadência, e tão pouco sua prescrição, pois o lançamento definitivo do crédito tributário ocorreu em setembro de 2020, bem como a judicialização em novembro de 2021 e, não transcorreu mais de cinco anos contados da data da constituição definitiva dos créditos tributários relativos ao ISSQN.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, prover o Agravo de Instrumento.

A Agravada deixou de apresentar suas contrarrazões.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão proferida monocraticamente, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Recorrente, mantendo inalterada a decisão que declarou a prescrição dos créditos tributários com vencimentos há mais de cinco anos da data da propositura da ação executiva, bem como determinou que se proceda à emenda da inicial, excluindo os débitos prescritos.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revisitando os autos
originários,
e os argumentos, esposados pela Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque esta, pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que na data de 9 de novembro de 2021, foi distribuída a Ação de Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 2.788,35 (dois mil setecentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos), decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN (certidão de dívida ativa n. 35788/2020):

Certidão número: 35788/2020:

[...] Livro N. 001331/2020

Folha 2

Processo Administrativo: 33638/2018

[...] Discriminação do Débito:

REFERÊNCIA

VENCIMENTO

DATA DE INSCRIÇÃO

2015 Ajz

29/05/2015

09/09/2020

(id. 69641852, pág. 2, autos de origem)

Neste contexto, o artigo 174 do Código Tributário Nacional, alterado pela Lei Complementar n. 118, de 9 de fevereiro de 2005, dispõe acerca da prescrição da pretensão executiva:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Logo, quanto a CDA n. 35788/2020, verifica-se que há fato gerador de 2015, que teve a constituição em 29/05/2015 (data do vencimento), entretanto somente propôs a execução em 09/11/2021, ou seja, após os 05 (cinco) anos, constatando, assim, a ocorrência da prescrição.

Assim, os créditos tributários sujeitos a lançamento por homologação, quando não há o pagamento do tributo declarado, ou quando não há declaração e este é lançado de ofício, o termo inicial da prescrição da pretensão executiva é a data de vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida, consoante entendimento no Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial 1120295/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema n. 383).

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.

[...]

2. ‘Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último’ (AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014). [...]

4. O entendimento firmado pela Corte a quo de que o termo inicial da prescrição no tributo por homologação é a data do vencimento, quando posterior à entrega da declaração, e de que o despacho citatório interrompe a prescrição, coadunase com a jurisprudência do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ ao ponto. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1487929/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 12 de fevereiro de 2015). [com itálico e sem negrito no original]

[...] 1. O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário contase da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 658.138/PR, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, julgado em 14.10.2009, DJe 09.11.2009; REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008; e AgRg nos EREsp 638.069/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 25.05.2005, DJ 13.06.2005). [...]

4. A entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário, dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra providência conducente à formalização do valor declarado (Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).

[...] 6. Consequentemente, o dies a quo do prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data do vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1120295/SP recurso repetitivo, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2010). [sem negrito no original]

Desse modo, conclui-se que os aludidos débitos se encontram eivados pela prescrição.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
agravado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023